Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acórdão por meio do qual este Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face do julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multas, em virtude de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relacionados a termo de compromisso que objetivou a construção de três creches.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Francisco da Rocha Miranda contra o Acórdão 9452/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face do julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multas, em virtude de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relacionados ao Termo de Compromisso 3154/2012 - PAC II - Proinfância, que objetivou a construção de três creches. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.